Tribunal: TJDFT
Processo: 0708605-94.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE PRESUMIDA DA ALIMENTADA. BINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE. PROPORCIONALIDADE INCONTROVERSA NO MONTANTE A SER PAGO. GENITORA COM DIFICULDADES EM SUA ATUAÇÃO PROFISSIONAL. ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703). Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC).
2. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC).
3. O argumento de a mãe estar enfrentando dificuldades em sua atuação profissional não é motivo suficiente para determinar o aumento dos alimentos, pois a responsabilidade é de ambos os genitores. Além disso, a sentença considerou possuir o requerido outro filho, fato suficiente para reduzir a capacidade de pagamento do alimentante. 3.1. Ficou clara a adequação do valor fixado em sentença, tendo em vista que observou tanto as necessidades da menor, quanto as possibilidades do genitor.
4. Recurso conhecido e desprovido.